Tribunal: TJDFT
Processo: 0024516-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DECISÃO 1. Diante do conteúdo do Ofício no 1416/2018 – 2o JEFAZPUB – BSB (ID 8030695, p. 43) e da requisição retificadora (ID 8030695, p. 48), determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor ADVOCACIA RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor ISMAEL DE SOUZA MIRANDA JUNIOR (ID 8030695, p. 30/32). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), sob pena de preclusão. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios